Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-16.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DEFESA. USUCAPIÃO. SÚMULA No 237, STF. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. IRDR No 8, TJDFT E TEMA No 1.025, STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. PRAZO PREVISTO EM LEI. ART. 550, CC/16. 20 (VINTE) ANOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. CONFIGURADA. PROTESTOS JUDICIAIS. INEFICÁCIA. PROTESTO EM FACE DE TERCEIROS. PROTESTO GENÉRICO. CITAÇÃO POR EDITAL INJUSTIFICADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. USUCAPIÃO RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DA RÉ. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de imissão na posse, assegurando aos réus o direito de retenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É pacífica a possibilidade de alegação de usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, com o fim de elidir a pretensão do autor, conforme a Súmula no 237 do STF: “O usucapião pode ser arguido em defesa”.
4. É possível a aquisição por usucapião de imóvel particular irregularmente ocupado, mesmo sem parcelamento ou individualização da matrícula. Aplicação por analogia dos precedentes no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 8 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Tema Repetitivo no 1.025 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Nos casos em que a posse do imóvel se iniciou antes do início da vigência do Código Civil de 2002, é necessário observar a regra de direito intertemporal prevista no art. 2.028 do presente Código Civil, segundo a qual "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada."
5. Segundo o art. 550 do Código Civil de 1916, a usucapião extraordinária depende do exercício da posse sobre imóvel com animus domini, sem interrupção nem oposição, pelo prazo de 20 (vinte anos).
6. Protesto judicial promovido por quem não era o proprietário do bem em face de terceiro estranho à cadeia possessória não tem eficácia em face do autêntico possuidor do bem.
7. A formulação de protesto inteiramente genérico, quando era possível a individualização do possuidor do bem, com uso de intimação por edital sem qualquer fundamento adequado nem prévia tentativa de intimação pessoal, não é apta a fazer cessar a posse mansa e pacífica do possuidor. Precedentes.
8. Demonstrado o preenchimento dos requisitos para a aquisição originária do imóvel por usucapião extraordinária, deve ser julgada improcedente a ação reivindicatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos. Provido o recurso da ré e prejudicado o recurso da autora. Sentença reformada.
Teses de julgamento: “1. Independentemente da ausência de regularização do imóvel, deve ser considerada possível a usucapião de imóvel irregularmente ocupado sem parcelamento ou individualização da matrícula.”
“2. Ausente a ineficácia dos protestos em relação à ocupante do imóvel e comprovada a posse mansa e pacífica, necessário reconhecer, em sede de matéria de defesa, a usucapião da área reivindicada.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238, 1.243 e 2.028. Código Civil de 1916, art. 550
Jurisprudência relevante citada: Súmula 237 do STF. Tema Repetitivo no 1.025, do STJ. IRDR no 8 da Câmara de Uniformização; Acórdão 1793353 de relatoria Des. Mario-Zam Belmiro, da 4a Turma Cível; Acórdão 1416377 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro, da 8a Turma Cível; Acórdão 1725564 de relatoria da Des. Sandra Reves, da 2a Turma Cível; Acórdão 1877717, de relatoria da Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível.